Tribunal: TJBA
Processo: 8064678-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064678-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOCELIA FERREIRA CARDEAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VERBAS DO FUNDEF. PRETENSÃO DE RATEIO ENTRE PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DOS VALORES EXTRAORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública ajuizada com o objetivo de assegurar o rateio entre os professores da rede pública municipal de valores recebidos pelo Município de Mata de São João a título de precatório do FUNDEF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

Os valores recebidos pelo Município por meio de precatório judicial oriundo do FUNDEF não se submetem à subvinculação automática de 60% para remuneração dos profissionais da educação, tratando-se de receita extraordinária sem previsão legal específica que autorize o rateio pleiteado.

5.

Ausência de comprovação de que os profissionais da educação municipal tenham recebido valores abaixo do piso legal durante o período objeto da ação.

6.

A jurisprudência do STF, STJ e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia reforça a impossibilidade de utilização automática dos recursos extraordinários do FUNDEF para pagamento direto aos profissionais do magistério, em forma de rateios ou abonos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pleiteada.
Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Os valores extraordinários recebidos por precatório decorrente do FUNDEF não estão automaticamente subvinculados ao pagamento de remuneração dos profissionais da educação. 3. Ausente demonstração de desrespeito ao piso salarial do magistério, não há falar em rateio obrigatório.”
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212-A; CPC, art. 300; Leis n.º 9.424/1996, 11.494/2007 e 14.113/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 35.675, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/05/2018; STJ, REsp 1.778.148/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064678-67.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR